Tribunal: CARF
Processo: 10580.728941/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728941/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.345 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
JUNIA ARAUJO RIBEIRO DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício. (Súmula CARF no 73).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728941/2010-61
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728941/2010-61

Trata-se de auto de infração lavrado em 02 de setembro de 2009, por meio do qual
exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 3.791,88, a título de IRPF suplementar, exercício 2006
e 2007, ano-calendário 2005 e 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de classificação indevida de rendimentos na DIRPF no valor de R$ 5.055,86.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, uma
vez que o enquadramento dos rendimentos como isentos de imposto de renda
encontram-se em consonância com a legislação instituidora da verba
indenizatória;
b) o STF reconheceu a natureza indenizatória das diferenças de URV recebidas
pelos magistrados federais através da Resolução no 245, de 2002, sendo assim
isentas da contribuição previdenciária e do imposto de renda;
c) a fonte pagadora não fez a retenção que estaria obrigada, e levou o autuado a
informar tal parcela como isenta em sua declaração de rendimentos;
d) se os rendimentos apontados como omitidos fossem tributáveis, deveriam ter
sido submetidos ao ajuste anual e não tributados isoladamente como no
lançamento final;
e) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de
ofício e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé́, seguindo
orientações da fonte pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei
Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, que dispunha acerca da natureza
indenizatória das diferenças de URV;
f) Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria
manifestado se pela inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da flagrante
boa-fé dos autuados, ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-
Geral da União, através da Nota AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o
Ministério da Fazenda reconhece o efeito vinculante do comando exarado pelo
Advogado Geral da União perante à PGFN e a RFB.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, proferiu o acórdão de no 15-
28.018 – 3a Turma da DRJ/SDR, julgando improcedente a impugnação por entender, em síntese,
que nos anos calendários em questão, as bases de cálculo declaradas já sujeitavam o contribuinte
à incidência do imposto de renda em sua alíquota máxima, bem como que já tinham sido
aproveitadas as parcelas a deduzir previstas em tabela progressiva. Nesta situação, o imposto
apurado mediante aplicação direta da alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos coincide
com o imposto apurado com base na tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em
razão da omissão.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmos motivos apontados em
sua impugnação.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) parecer
(fls. 126 a 182); (ii) lista de postagem (fls. 183).
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728941/2010-61

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é intempestivo. Analisando os pressupostos de admissibilidade do
referido recurso, entendo que há um obstáculo para o reconhecimento das alegações da
Recorrente relativas à normas constitucionais.
Com a pretensão de ver afastada a autuação, a ora Recorrente invoca o princípio
da isonomia tributária, razões que não podem ser conhecidas por este Órgão Julgador
Administrativo, diante da Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Relativamente aos demais argumentos apresentados pela ora Recorrente passa à
analisa-los.
Em síntese, a Recorrente insurge-se contra a autuação alegando (i) a não
incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de diferenças de URV, por
entender que tal verba reveste-se de natureza indenizatória; e (ii) a não incidência da multa de
ofício, uma vez que – se houve a classificação indevida destes rendimentos como não tributáveis
na DAA, isso se deu por culpa da fonte pagadora.

Incidência de IR sobre a diferença de URV
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por diversas vezes, já se
manifestou sobre a incidência de imposto de renda sobre a verba denominada diferença de URV,
uma vez que não há norma de isenção que exclua o crédito tributário.
Neste sentido, colaciona-se ementa de acórdãos proferidos pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Numero do processo: 10580.722036/2008-83
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 27 de março de 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2004,
2005,
2006,
2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL. Sujeitam-se à incidência do
Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Ministério
Público do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de
previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
Numero da decisão: 9202-007.694

Numero do processo: 10530.724321/2009-13
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728941/2010-61

Data da sessão: 28 de março de 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005,
2006, 2007 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS
DE URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente
pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de
URV", por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
Numero da decisão: 9202-007.726
Desta forma, incide imposto de renda sobre as diferenças de remuneração
recebidas por magistrados do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Multa de ofício
Por outro lado, relativamente à multa de ofício, razão assiste à Recorrente. Assim
se diz, porque os documentos constantes dos autos do presente processo indicam que a
classificação dos rendimentos como isentos na declaração de ajuste anual da ora Recorrente
ocorreu diante de informações prestadas pela fonte pagadora e, em razão dos arts. 4o e 5o, ambos
da Lei do Estado da Bahia sob o no 8.730/2003, que classifica a URV como verba de natureza
indenizatória.
Dessa forma, diante da evidência de que a classificação indevida de rendimentos
na DIRF se deu por culpa da fonte pagadora, deve-se afastar a multa de ofício, aplicando-se o
entendimento firmado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais na Súmula CARF
no 73.
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital